Tribunal: TJMT
Processo: 1016246-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016246-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SENHORINHA SULEI DE LARA DIAS E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por S. S. DE L. DIAS & CIA LTDA – ME e Senhorinha Sueli de Lara Dias, por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001954-10.2016.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, proposta pelos agravantes.
O agravante aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto a citação, ocorrida por edital, está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que tal modalidade é a última opção dentre aquelas previstas na legislação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.
Não há pedido de liminar.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.